Tribunal: CARF
Processo: 10510.003290/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003290/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.305 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
VIAÇÃO CIDADE DE ARACAJU LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/08/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para se pronunciar sobe a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Não se conhece do recurso interposto por pessoa que não esteja no polo
passivo da relação tributária.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS.
A relação de corresponsáveis anexa ao auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte dos recursos, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade ou ofensas a princípios
constitucionais e quanto aos recursos apresentados por pessoas estranhas à lide, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003290/2007-21
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003290/2007-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de Contribuição Previdenciária em face dos seguintes
fatos, nos termos da decisão recorrida (e-fl. 242):
A remuneração dos segurados foi obtida com base nas seguintes fontes: GFIP, Escrita
Contábil (Diário e Razão), Banco de Dados do INSS, dentre outras.
O lançamento é composto pelos seguintes levantamentos:
ASG — que corresponde à remuneração de segurado contribuinte individual
(autônomo) não declarada em GFIP e
PSG — que corresponde à remuneração de contribuinte individual (sócio
gerente/administrador) não declarada em GFIP.
Consta ainda do relato de fiscalização que existe um grupo econômico de fato entre as
empresas Viação Cidade de Aracaju Ltda., Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda.,
Viação São Pedro Ltda., São Cristóvão Transportes Ltda. e LM Pneus e Transportes
Ltda.
Impugnado (e-fls. 240 a 257), o lançamento foi considerado procedente.
Manejou-se recurso voluntário único (e-fls. 277 a 288) para os recorrentes Viação
Cidade de Aracaju Ltda., Laelson Menezes da Silva, José Luciano Meneses da Silva, Lauro
Antônio Teixeira Menezes, Viação São Pedro Ltda., São Cristóvão Transportes Ltda., Bomfim
Empresa Senhor do Bomfim Ltda. e LM Pneus e Transportes Ltda. No recurso, alegou-se:
a) o cerceamento do direito de defesa por ter, o colegiado antecedente, se
recusado a apreciar questões concernentes à inconstitucionalidades e
ilegalidades;
b) que os sócios devem ser excluídos do quadro de corresponsáveis porque
descabe a responsabilização dos sócios, pois a devedora principal não se
encontra em regime de liquidação, não se provou que o devedor principal
estaria impossibilidade de cumprir a obrigação principal e nem que os sócios
teria agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos
estatutos;
c) se mantida a responsabilização dos sócios, esta deveria estar limitada ao
capital por cada um integralizado e, ainda, que os sócios José Luciano
Menezes da Silva e Laelson Meneses da Silva figuraram como sócios apenas
no período de 13/05/2004 a 29/07/2004;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003290/2007-21

d) a ilegitimidade passiva das demais pessoas jurídicas apontadas como
integrantes de grupo econômico;
e) a multa aplicada, cujo percentual decorre da fase processual, afronta a
garantia constitucional da ampla defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço em parte, não conhecendo das várias
alegações de inconstitucionalidades e ofensas a princípios constitucionais, inclusive quanto à
multa aplicada, por força da Súmula Carf no 2.
Também não conheço dos recursos apresentados por Laelson Menezes da Silva,
José Luciano Meneses da Silva e Lauro Antônio Teixeira Menezes porque não compõem o polo
passivo da relação tributária, nos termos da Súmula Carf no 88.
Por fim, não conheço ainda da questão relacionada à enumeração dos sócios na
relação de corresponsáveis e, por conseguinte, dos limites das respectivas responsabilidades, em
face da Súmula Carf no 88 que estabelece que aquele relatório é apenas informativo, não atribui
responsabilidade tributária e não comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal.
1
Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
Os recorrentes alegaram que a decisão recorrida seria nula porque deixou de
apreciar as inconstitucionalidades apontadas na impugnação.
Ocorre que, como estabelecido no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. Ora, o colegiado a quo apenas cumpriu o que estabelece o
regramento processual administrativo.
Afasto, pois, a alegação de nulidade.
2
Responsabilidade das demais pessoas jurídicas
O lançamento considerou a existência de grupo econômico entre as empresas
Viação Cidade de Aracaju Ltda., Laelson Menezes da Silva, José Luciano Meneses da Silva,
Lauro Antônio Teixeira Menezes, Viação São Pedro Ltda., São Cristóvão Transportes Ltda.,
Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda. e LM Pneus e Transportes Ltda.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003290/2007-21

Os recorrentes sustentaram (e-fl. 285) o que segue:
Ora, sendo a devedora principal sociedade limitada, é claro que a regra contida no art.
1052 do CC não pode ser ignorada plenamente, a pretexto da existência de grupo
econômico.
Logo, o art. 30, IX da Lei n° 8.212/91 não pode ser interpretado tão somente com o
disposto no art. 124 do CTN, sob pena de a lei ordinária ampliar o instituto da
solidariedade, cujas normas gerais só podem ser estabelecidas por meio de lei
complementar (art. 146, III, `b' da CF), no caso, o Código Tributário Nacional, lei
materialmente complementar.
Certo é que mesmo na eventual hipótese de constatação de existência de grupo
econômico não se pode desnaturar a sociedade limitada, sob pena de violação do
princípio constitucional da livre iniciativa, consagrado no art. 170 da CF, no qual se
assenta a liberdade de empresa.
Assim sendo, a responsabilização solidária de terceiros, com fulcro no art. 124 do CTN
e art. 30, IX da Lei n° 8.212/91, invocados pelo fisco, não tem aplicação no caso
vertente, em que essa solidariedade é fundada no fato de as diversas sociedades terem
em comum um determinado sócio. Mesmo que esse determinado sócio fosse o sócio
majoritário em todas as empresas aqui responsabilizadas, e não é, esse fato, por si só,
não caracterizaria grupo econômico (...).
A questão da possibilidade, por vício de constitucionalidade, de a legislação
previdenciária e o Código Tributário Nacional atribuírem hipótese de solidariedade, em
contradição com a forma de constituição de uma sociedade limitada como definida no Código
Civil, está fora dos limites conhecidos do recurso. Remanesce, entretanto, o questionamento
acerca de solidariedade apenas em face da existência de sócios em comum.
Ocorre que os fundamentos da existência de grupo econômico não ficaram
adstritos à coincidência de sócios, como alegaram os recorrentes. Como bem descrito no acórdão
recorrido (e-fls. 242 e 243), os seguintes fatores foram determinantes para a aplicação do inc. IX
do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 19911.
a) ocorrência de sentença da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência de
grupo econômico;
b) fluxo de empregados entre as empresas do grupo;
c) sócios em comum;
d) contatos de comodato de ativos por prazo indeterminado, e
e) elaboração de folhas de pagamento e outras questões administrativas de todas
as empresas apenas pela empresa Bomfim sem qualquer contrato entre elas
para a execução desses serviços.
Os recorrentes não rebateram o acórdão recorrido em relação aos demais
fundamentos e, portanto, não contestaram adequadamente a acusação fiscal no que concerne à

1 Art. 30 (...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta Lei.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.305 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003290/2007-21

existência de grupo econômico, razão pela qual não é possível dar provimento à matéria,
sobretudo considerando os robustos elementos convergentes no sentido da existência de fato de
um grupo econômico.
Conclusão
Voto por conhecer em parte dos recursos, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade ou ofensas a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2) e quanto aos
recursos apresentados por pessoas estranhas à lide, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e negar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital